Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição recursal, quando se verifica que as razões do recurso impugnam os fundamentos da sentença e há pedido de reforma. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio e de forma motivada. Se a prova requerida mostra-se desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide, sem que tal medida importe cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. A inversão do ônus probatório é matéria passível de insurgência via agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil), o que torna preclusa a pretensão de discussão do tema no recurso de apelação. Verificando-se que os valores cobrados em desfavor do consumidor estão efetivamente quitados, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. Para a aplicação da repetição de indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessário demonstrar que houve a cobrança indevida e de má-fé. Vislumbra-se dano moral na conduta da instituição financeira que não disponibiliza o valor integral do empréstimo e mantém a cobrança de valores adimplidos pelo consumidor. O quantum indenizatório baseia-se em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. Não há ilegalidade, quando os honorários advocatícios são arbitrados conforme o mínimo estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Para fins de prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos artigos legais citados pelo apelante.